Tribunal: TJDFT
Processo: 0048398-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RITOS DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE.
1. Na hipótese dos autos, a tramitação do inventário não está sujeita ao arrolamento sumário, mas, sim, ao arrolamento comum.
2. O art. 664, §4o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 662, caput e §2o, do CPC, de modo que não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento comum.
3. Apelo não provido.